Tribunal: TJMT
Processo: 1021594-67.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021594-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANE AJALA GONCALVES - CPF: 881.211.781-34 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. MÓVEL RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVIANE AJALA GONCALVES
contra sentença que declarou a inexistência do débito e afastou a condenação em danos morais.

Defende, em síntese, a necessidade de condenação em indenização por danos morais, ao que sustenta que os débitos inseridos são posteriores ao débito discutido nos autos.

Nessas premissas, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021594-67.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VIVIANE AJALA GONCALVES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Tendo em vista o capítulo da sentença que é objeto do presente recurso inominado (dever de indenizar), o ponto controvertido consiste em analisar se o caso
sub judice
caracteriza o dever de reparação por dano moral.

É incontroverso que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver anotação preexistente. Nesse sentido, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

O juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e afastou o pleito de condenação em danos morais.

Não obstante a insurgência recursal, a sentença recorrida bem motivou o resultado. Isso porque o histórico de negativação colacionado evidencia de que à época da inscrição do nome da parte autora/recorrente pelo débito objeto da controvérsia havia anotação preexistente, inserida em 17/08/2018, enquanto que o débito
sub judice
datado de 03/09/2018 – id. 198341659.

Logo, a sentença está em consonância com o quadro fático-probatório e a jurisprudência. De forma semelhante:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, no histórico anexo ao id. 168563780, é possível observar que a parte Recorrente possuía, ao tempo da inscrição sub judice, negativação preexistente, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ.

Recurso desprovido.

(N.U 1055275-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a agravada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, ensejaria em indenização por danos morais, todavia, o apontamento negativo preexistente afasta o dever de indenizar postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(N.U 1027103-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Se na ocasião da inscrição declarada indevida a parte possuía anotação prévia, como se afigura o caso em apreço, a circunstância constitui óbice ao pleito indenizatório.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a sentença deve ser mantida integralmente.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024